Tribunal: TJPA
Processo: 0806578-52.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806578-52.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: SUPERMERCADO AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806578- 52.2018.814.0000

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADA: SANDRA KAFHIF DAYAN

EMBARGADO: SUPERMERCADO AMAZÔNIA LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 9174331

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVISÃO DE MULTA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O BANCO DAYCOVAL S/A
interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº
9335741
), em face do acórdão vinculado ao ID nº
9174331
, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS EM FACE DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO.

1. Com o advento do CPC/2015, a complementação e/ou ratificação das razões recursais passou a ser uma faculdade da parte, na interpretação lógica do contido nos parágrafos 4º e 5º, do art. 1024 do CPC;

2. Acordo homologado por sentença, sem previsão de atualizações, juros ou correção do débito entre a data da homologação e a concretização da venda em leilão extrajudicial a cargo do credor, acréscimos indevidos à mingua de previsão no título judicial;

3. Recurso conhecido e improvido.

Em suas razões, a instituição financeira embargante aponta a existência de contradição no v. acórdão, precisamente quanto à afirmação de que o procedimento não condiz à uma execução extrajudicial, mas sim refere-se ao cumprimento de acordo judicial.

Nesse sentido, enfatiza que a transação deteve como objeto exatamente a forma como o pagamento da dívida seria feito, com excussão da garantia decorrente da consolidação da Lei nº 9.514/97 e seguindo estritamente o tratamento e regramento estipulado para esse fim, viés contrariado pelo
decisum
objurgado.

Prosseguindo, destaca o vício da omissão como elemento que permeia o v. acórdão embargado, uma vez que o entendimento no sentido de que se trata de composição firmada entre as partes, beneficia a devedora agravada, uma vez que a legislação prevê a regra incidente para efeito de quitação do contrato com a arrematação do imóvel.

Destaca que, conforme a redação da
cláusula 05 do acordo, as partes deixaram claro que a devolução do valor que sobejasse a dívida, seria realizada pelo embargante, na forma prescrita no § 4º, do art. 27, da Lei 9.514/97, sendo que o próprio instrumento contou com nota de rodapé trazendo a redação do dispositivo referenciado, ainda assim, o acórdão negou provimento ao agravo de instrumento.

Reforça que, não há omissão a respeito da atualização da dívida no título judicial, por não estar expressamente previsto no texto da cláusula o encargo destacado, como se a devedora/embargada tivesse sido perdoada com o beneplácito de ter sua dívida congelada muito antes da efetiva excussão.

Concluindo a sua linha de argumentação, o embargante ressalta que é necessário guardar atenção para as cláusulas do acordo judicial, que foram contempladas no julgamento embargado, a fim de se interpretar a relação das partes em consonância com o regramento do leilão, que prevê que a dívida deve ser atualizada até a data da sua realização.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos para o saneamento dos vícios expostos.

Foi vinculado ao ID nº 9506588, certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer contradição ou omissão ensejadora de reforma na espécie, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

Com efeito, colhe-se do
decisum
objurgado que a parte embargante se insurge contra o julgamento que negou provimento ao agravo de instrumento mantendo a decisão agravada que,
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento se sentença, tendo por base a seguinte fundamentação:

“(...)
Aqui não se trata do procedimento de execução extrajudicial da Lei nº 9.514/97, mas sim o cumprimento de acordo homologado em juízo em uma ação movida pelo agravado contra o agravante, razão pela qual, o seu cumprimento deve se ater apenas aos termos pactuados no título judicial.

E no título judicial há nenhuma previsão da fluência de juros remuneratórios e/ou atualização monetária entre a data da consolidação da dívida e a data em que se realizaria o leilão, como se observa do acordo homologado em juízo (ID Num. 879179, págs. 1/5), sendo que, como cabia ao banco/agravante levar a efeito o leilão, deveria ter sido mais ágil na sua realização, a fim de evitar a desvalorização do valor acordado. (...)”

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, em que pese
o
decisum
tenha
enfrentado e decidido,
de maneira integral e, de forma clara toda a controvérsia suscitada pelas partes, o embargante remanesce rediscutindo a mesma matéria ventilada quando da interposição do agravo de instrumento, conforme pode se observar da exordial recursal que, no PDF nº 06 do ID nº 879164, registrou a seguinte inferência nuclear:

“(...)
Ocorre que, conforme restará demonstrado, a r. decisão acima não merece prosperar, vez que o Agravante, além de cumprir com o quanto acordado entre as partes, também atuou de acordo com expressa previsão legal. (...)”

Dessa feita, a tentativa de rediscussão, não figura dentre as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Com efeito,

afigura-se que as ilações da parte embargante consubstanciam tão somente inconformismo frente à mantença do entendimento agravado no sentido de que “deve-se lembrar que não se trata de simples acordo entre as partes, mas de sentença judicial que homologou o acordo sem nada a dizer a respeito dos juros moratórios – PDF 07 do ID nº 68626077 dos autos originários – Processo número 0007749-52.2015.814.0301 (...)”.

Ademais, a matéria na forma como foi tratada não destoa da jurisprudência assentada em nosso ordenamento jurídico, senão veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO - COISA JULGADA - SEGURANÇA JURÍDICA - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. -
A transação realizada entre as partes, homologada por sentença, faz coisa julgada, criando uma garantia de estabilidade para ambas as partes transigentes, não sendo permitida a perpetuação de litígio.

(TJ-MG - AI: 18651576120228130000, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 08/02/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/02/2023)

Negrito que não consta no texto original.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE MODIFICA OS TERMOS DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA.
É sabido que o acordo judicial devidamente homologado faz coisa julgada, e que a rediscussão dos termos constantes da avença ou vícios na transação homologada judicialmente, somente é possível mediante ação anulatória, consoante previsão do artigo 966, § 4º, do CPC. Agravo de instrumento provido.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0025454-63.2020.8.16.0000 - Chopinzinho - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.07.2020)

(TJ-PR - ES: 00254546320208160000 PR 0025454-63.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/07/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2020)

Negrito que não consta no texto original.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO CÓRREGO DO FEIJÃO - ACORDO HOMOLOGADO EM OUTROS AUTOS - QUITAÇÃO PLENA SOBRE O OBJETO DA CONDENAÇÃO - COISA JULGADA - NOVA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO. I- A luz do art. 337, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, há coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, da qual não cabe mais recurso. II -
Tendo a autora celebrado acordo extrajudicial com a ré, no qual outorgou total quitação à reparação por danos morais causados a sua saúde mental, e submetida a avença à homologação judicial, impõe-se considerar como paga a indenização perseguida na presente demanda sob o mesmo título. III- A transação realizada entre as partes, homologada por sentença, faz coisa julgada, criando uma garantia de estabilidade para ambas as partes transigentes, não sendo permitida a perpetuação de litígio.

(TJ-MG - AC: 10000221614761001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 06/09/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2022)

Negrito que não consta no texto original.

Nesse cenário, imperioso se faz observar que os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões, removidas obscuridades, contradições do julgado e corrigidos erros de ordem material, não havendo que se confundir os referidos vícios com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Assim, devem os eventuais inconformismos com as conclusões do julgado serem veiculadas pela via própria.

Nessa senda,
impende observar que a multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC

[1]
, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de omissão ou contradição, os termos do acórdão vergastado, deve ser mantido na integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

Em razão do desprovimento do recurso, fixo os honorários sucumbenciais devidos ao patrono (a) da parte embargada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando não se estar diante de causa de alta complexidade.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 13/12/2023